Tribunal: TJSP
Processo: 3004091-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que atribuiu à Fazenda do Estado a responsabilidade pela antecipação de honorários de perito contábil. Perícia determinada de ofício. Cabimento. Tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 871 (REsp 1274466/SC), no sentido de que a parte sucumbente na fase de conhecimento deverá antecipar os honorários periciais arbitrados na fase de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que atribuiu à Fazenda do Estado a responsabilidade pela antecipação de honorários de perito contábil. Perícia determinada de ofício. Cabimento. Tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 871 (REsp 1274466/SC), no sentido de que a parte sucumbente na fase de conhecimento deverá antecipar os honorários periciais arbitrados na fase de cumprimento de sentença. Redução, entretanto, do valor arbitrado. Agravo de Instrumento provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004091-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados JOAQUIM GUEDES FILHO, MARLO ANTONIO
TROTTA, VIVECANANDA RODRIGUES DE ASSIS, ROMUALDO JOSE DE
REZENDE, JOSE DONIZETI DIAS, RONALDO NULLI, JOSE ANTONIO PASIOTO,
APARECIDO SANTOS PANCINI, JORGE RODRIGUES CAROÇO, HEIDER
GERALDO DE LINO, GERSON ALVES SILVEIRA, JUREMA BOLIVAR NEVES,
WAGNER ANTONIO DE LIMA, JOSE RIBEIRO DOS SANTOS, SIDNEI SOARES DA
SILVA, ROGERIO HEGGENDORN SAYÃO, OSVALDIR JOSE BARJACHI,
ANTONIO SERGIO LEVORATO, ALBERTO DA CONCEIÇÃO ALVES DE
OLIVEIRA e ILO EDSON NOBILE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004091-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 35.340
Agravo de Instrumento no 3004091-87.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravada: Joaquim Guedes Filho
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
agravada que atribuiu à Fazenda do Estado a responsabilidade pela
antecipação de honorários de perito contábil. Perícia determinada
de ofício. Cabimento. Tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo
871 (REsp 1274466/SC), no sentido de que a parte sucumbente na
fase de conhecimento deverá antecipar os honorários periciais
arbitrados na fase de cumprimento de sentença. Redução,
entretanto, do valor arbitrado. Agravo de Instrumento provido em
parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fazenda
do Estado de São Paulo contra r. decisão que, nos autos da ação ordinária, ora em fase de
cumprimento de sentença, movida por Joaquim Guedes Filho e outros, fixou os
honorários periciais em R$ 5.000,00, e determinou que a agravante efetuasse o respectivo
depósito.
Alega a agravante que, como não antecipa as despesas dos
atos processuais praticados a requerimento dela própria, não deve, como no caso, antecipar
a perícia de interesse da parte contrária. Aduz, ainda, que a Procuradoria Geral do Estado
não teria disponibilidade financeira para arcar antecipadamente com referida despesa e que,
nos termos do art. 95, caput, do Código de Processo Civil, a perícia deve ser paga pela
parte que a requerer.
Pugna, portanto, pela suspensão da decisão agravada e, no
mérito, pelo provimento do presente recurso, a fim de que a perícia seja custeada, ao final
da demanda, pelo Fundo de Assistência Judiciária FAJ, atualmente administrado pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, ou para determinar que o custeio da prova
pericial seja suportado pelos exequentes, ora agravados. Subsidiariamente, pleiteou a
redução do valor arbitrado.
Processado o recurso e deferido o efeito suspensivo
pretendido, a parte agravada, intimada, apresentou resposta.
É o relatório.
Sobre a imputação do custeio da perícia à Fazenda Estadual,
não há qualquer irregularidade, conforme decisão proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Tema 871, que - afastando a regra geral contida no art. 95 do
Código de Processo Civil - fixou a seguinte tese: “Na fase autônoma de liquidação de
sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários
periciais.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004091-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A partir daí, por se referir à perícia atrelada à fase de
cumprimento de sentença, e tendo a agravante sucumbido no feito principal, a ela cabe,
como efeito da condenação, arcar com os honorários periciais.
Quanto ao valor dos honorários periciais, por envolver perícia
contábil com a finalidade de verificar a correção de cálculos de condenação judicial,
matéria pouco complexa e, em se tratando de mera estimativa a ser conferida quando da
realização do laudo definitivo, o valor arbitrado mostrou-se excessivo, motivo pelo qual
essa verba fica reduzida para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a exemplo do que já
vem decidindo esta C. Câmara (AI no 3004377-02.2019.8.26.0000, Rel. Ricardo Feitosa,
j. 13/07/2020).
Observo, ainda, que o pagamento dos honorários periciais
deverá ser suportado pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, por meio do Fundo
Estadual de Custeio de Perícia FEP, instituído pela Lei Estadual no 16.428/2017,
afastando, portanto, a pretensão da utilização do FAJ Fundo de Assistência Judiciária, por
expressa vedação legal (art. 95, parágrafo 5o, do CPC).
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento parcial ao
recurso para, tão somente, reduzir o valor dos honorários advocatícios para R$
1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR.